Tribunal: STF
Processo: RE 1395028
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 48), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 39/40):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Lei Municipal nº 14.424/19, Lei nº 14.536, de 05.03.21, de autoria parlamentar, determinando a disponibilização, no Portal da Transparência, dos estudos, pareceres e outros documentos que embasam projetos de lei e projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. 



    Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. A divulgação como pretendida, antes mesmo de haver uma definição do projeto a ser encaminhado para a Câmara, interfere diretamente na liberdade de decisão da Administração. 



    Além disso, norma tratou da forma como e o que deverá ser feita a divulgação do funcionamento das atividades de divulgado. 



    Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). 



    Ação procedente. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 2º, 5º, XXXIII, e 37, caput, da Carta da República, sustentando, em síntese, que:



    [...] os dispositivos da lei impugnada que consubstanciam a transparência governamental não se arrolam nas hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nem da reserva da Administração. Em linhas gerais, dizem respeito à transparência dos estudos, sugestões, pareceres e documentos que embasam a formulação de projeto de lei, mediante informação mais ágil destinada aos munícipes. 



    Recebidos os autos nesta Suprema Corte, determinei vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, assentou a seguinte conclusão (eDoc 64 – grifei):



    Recurso extraordinário. Lei do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa parlamentar, que impunha a obrigatoriedade de disponibilização, pela Prefeitura de Ribeirão Preto, em seu portal da transparência, de informações sobre estudos, pareceres e outros documentos que tivessem embasado projetos de leis de iniciativa do Poder Executivo, antes do respectivo envio à Câmara Municipal. Ação direta julgada procedente pelo TJSP para, sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais da reserva de administração e da separação de poderes, declarar a inconstitucionalidade do aludido diploma. Irresignação recursal manifestada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Alegada violação aos artigos 2º, 5º, inciso XXXIII, e 37 da CF. 



    Embora admissível recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da CF de observância obrigatória, o Recorrente não atacou fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, no sentido de que, conforme alegara o autor, “os projetos de leis e de leis complementares de autoria do Poder Executivo são encaminhados a essa Casa de Leis com todos os documentos que justificam sua elaboração, bem como o ofício de encaminhamento, planilhas e outros, o que, após o protocolo perante a Câmara Municipal, é disponibilizado amplamente em seu site, contendo todas as informações de tramitação, cumprimento de prazos, etc., conforme previsto em lei.”’. Ademais, não houve apreciação do tema sob o enfoque do direito de acesso à informação de interesse coletivo ou geral, assegurado pelo inciso XXXIII do artigo 5º da CF. 



    Quanto ao mérito, acaso superados os óbices, a irresignação deve ser provida. A matéria ventilada na lei local não é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nem se encontra na reserva da Administração, disciplinando apenas, em estrita observância ao princípio da publicidade dos atos administrativos, ao imperativo de transparência governamental e ao direito dos administrados de acesso às informações de interesse coletivo ou geral, a necessidade de publicação de estudos, sugestões, pareceres e documentos que embasem a formulação de projetos de lei ordinária ou complementar de iniciativa do Poder Executivo, antes do envio ao Poder Legislativo. Estipulação legal que está alinhada ao entendimento esposado no Tema 917 do STF (ARE nº 878.911), em que fixada a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”, e também ao escopo e disciplina da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, se ultrapassadas as preliminares, pelo seu provimento. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    Pertinente observar, ademais, como bem destacou o Prefeito na inicial, “... os projetos de leis e de leis complementares de autoria do Poder Executivo são encaminhados à essa Casa de Leis com todos os documentos que justificam sua elaboração, bem como o ofício de encaminhamento, planilhas e outros, o que, após o protocolo perante a Câmara Municipal, é disponibilizado amplamente em seu site, contendo todas as informações de tramitação, cumprimento de prazos, etc., conforme previsto em lei.” (fls. 04/05), o que reforça a desnecessidade de veiculação da documentação mencionada no ato normativo impugnado previamente à formalização do projeto de lei de iniciativa do Executivo. 



    Constata-se que, forte no encaminhamento ao Legislativo local de todos os documentos que justificam a elaboração de projeto de lei, a Corte a quo justificou sua conclusão para assentar a ausência de violação ao princípio da publicidade. Todavia, como corretamente consignado pela Procuradoria Geral da República (eDoc 64), o recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Intime-se



Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator